Tribunal: TJBA
Processo: 8000849-68.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000849-68.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL, REJEITADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INDEFERIDO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO.

PRESCRIÇÃO TRIENAL SOMENTE NO TOCANTE À PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. TEMAS 1.016 E 952, AMBOS DO STJ. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.656/1998, QUE VEDA O REAJUSTE NO CASO DE USUÁRIO COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE E HÁ MAIS DE 10 ANOS NO PLANO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Consoante decidido no precedente obrigatório oriundo do STJ, no REsp 1.716.113/DF (tema 1.016 STJ), se aplica aos planos de saúde coletivos as teses já fixadas no tema 952 para os planos individuais ou familiares, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC
No julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.568.244 – RJ, representativo de controvérsia do tema 952, o STJ fixou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

2. No caso concreto, incontroverso que o contrato foi firmado em 1993 e adaptado no ano de 2020, com implemento da faixa etária de 60 anos em junho/2008,
ocasião em que a autora contava com mais de dez anos de relação contratual
,
resta vedado o reajuste por faixa etária, consoante expressa norma do art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/1998.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000849-68.2016.8.05.0191
,
em que figuram como apelante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelada MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça